Tribunal: TJMT
Processo: 1007237-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007237-24.2019.811.0001
Origem: 1° Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Banco BMG
Recorrido: Maria Auxiliadora de Arruda Gonçalves
Relator: Antonio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÓVEL RECURSAL ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS EFETUADOS PELA RECORRENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência do débito de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos); (ii) condenar a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.537,20 (um mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) a título de danos materiais (iii) e, por fim, condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
Escopo recursal para reconhecer a ilegitimidade passiva do recorrente, alegando que o contrato objeto da presente demanda foi cedido ao Banco Itaú Consignado.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, pois os descontos promovidos na folha de pagamento do reclamante foram efetuados pela parte recorrente, sendo esta solidariamente responsável pelo crédito cedido, uma vez que integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço. .
Descontos efetuados pelo recorrente na folha de pagamento da recorrida.
Recorrente integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
Recurso da parte reclamante conhecido e desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 209.231.631-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020